Tribunal: CARF
Processo: 15582.000132/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO E DO TEOR DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo as responsáveis solidárias sido notificadas do lançamento do crédito tributário e do acórdão recorrido, e sendo-lhes oportunizada a vista dos autos e obtenção de cópias de documentos que integram o processo, como determina o art. 3o e art. 46 da Lei no 9.784/1999.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Estão sujeitos à contribuição previdenciária os valores dispendidos pela empresa para custeio do plano de previdência privada e plano de assistência médica (plano de saúde) que não foram disponibilizados a todos os empregados e dirigentes, nos termos do art. 28, § 9°, al. q e p, da Lei 8.212/91.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO.
São solidariamente obrigadas as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, nos termos do art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional e art. 30, inc. IX, da Lei no 8212/1991. O caráter beneficente das entidades não obstaculiza a configuração de grupo econômico, visto que o parágrafo 1o do art. 15 da Lei no 8.212/1991 é hialino em equiparar as associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade às empresas em geral.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000132/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO DE ASSISTEN AO ENSINO E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESCONHECIMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO E DO TEOR DO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo as responsáveis solidárias
sido notificadas do lançamento do crédito tributário e do acórdão recorrido, e
sendo-lhes oportunizada a vista dos autos e obtenção de cópias de documentos
que integram o processo, como determina o art. 3o e art. 46 da Lei no
9.784/1999.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO
ABRANGÊNCIA DE TODOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Estão sujeitos à contribuição previdenciária os valores dispendidos pela
empresa para custeio do plano de previdência privada e plano de assistência
médica (plano de saúde) que não foram disponibilizados a todos os
empregados e dirigentes, nos termos do art. 28, § 9°, al. ‘q’ e ‘p’, da Lei
8.212/91.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
ENTIDADES
SEM
FINS
LUCRATIVOS
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO.
São solidariamente obrigadas as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza, nos termos do art. 124, inciso II, do Código Tributário
Nacional e art. 30, inc. IX, da Lei no 8212/1991. O caráter beneficente das
entidades não obstaculiza a configuração de grupo econômico, visto que o
parágrafo 1o do art. 15 da Lei no 8.212/1991 é hialino em equiparar as
associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade às empresas em
geral.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000132/2007-90
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos por ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO ENSINO (CET FAESA), UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO (UNICAPE),
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA – CAMPOS II e FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – CAMPOS I em face de acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), que acolheu
parcialmente a impugnação, para declarar a decadência do crédito tributário referente às
competências 01/1999 a 08/2001, inclusive, além de excluir do lançamento as contribuições
destinadas a terceiros, totalizando um valor remanescente de R$110.650,94 (cento de dez mil,
seiscentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).
Em razão de a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO não ter
recolhido valores relativos às contribuições dos segurados empregados, às contribuições a cargo
da empresa, às contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos por motivo
do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho e às
contribuições destinadas Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre valores pagos pela empresa a título de previdência privada complementar e
assistência médica, no período de 01/1999 a 06/2006, foi ultimada a exigência de R$ 190.245,26
(cento e noventa mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme resta
identificado nos Fundamentos Legais do Débito (f.182/187) e no Discriminativo Analítico de
Débito (f. 5-103).
De acordo com o relatório da NFLD ora sob escrutínio, por força do disposto
no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, foi constatado serem as recorrentes integrantes de um
grupo econômico “cognominado de Sistema FAESA de Educação, com outras empresas que
notadamente também se dedicam à atividade de educação, nos seus diversos desdobramentos” (f.
210), atraída a responsabilidade solidária entre elas pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Ao apreciar as impugnações apresentadas pela empresa-executada (f. 463/505)
e pelos responsáveis que compõem o polo passivo – cf. f. 584/591 (FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO), f. 646/655 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA)
e f. 686/694 (UNIÃO CAPAXABA DE ENSINO) –, asseverou o acórdão recorrido que
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

[c]onsultando os sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que para todas as competências lançadas houve
recolhimento de parte das contribuições destinadas à Previdência
Social e a Outras Entidades e Fundos — Terceiros, de forma que,
forma que, o lançamento sujeita-se à modalidade por homologação,
onde cabe ao fisco verificar se os recolhimentos efetuados pelo
Contribuinte aos cofres fazendários estão corretos. Tal modalidade
de lançamento é disciplinado pelo art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional — CTN (...).
Destarte, com base no acima exposto, necessário determinar o dies
a quo para contagem do prazo de decadência. No caso em análise,
como o presente lançamento se refere às competências de 01/1999
a 06/2006 e o crédito foi constituído em 27/09/2006, data da
ciência do lançamento, o período de 01/1999 a 08/2001 encontra-se
fulminado pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4o e art.
156, V, do CTN, vez que só poderiam ser lançadas as diferenças de
contribuições posteriors 08/2001 (09//2001 em diante), devendo
ser mantido somente o crédito exigível na presente a período de
09/2001 a 06/2006.
(...)
Não obstante a procedência do lançamento com base na
fundamentação acima exposta, faz-se exceção quanto ao
lançamento das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros), para as quais a responsabilidade solidária na
cobrança ficou afastada, uma vez que as contribuições devidas a
Terceiros não estão inseridas na responsabilidade solidária prevista
no inciso IX do art. 30, da Lei 8.212, de 24/07/1991, pois as
mesmas foram instituídas por leis específicas e não pela Lei
8.212/91. Assim, a solidariedade se dá somente em relação às
contribuições previdenciárias. (f. 770/781, “passim”; sublinhas
deste voto).
A UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO (UNICAPE) interpôs recurso em
21/01/2009 (f. 870/878), replicando os argumentos aduzidos na impugnação que giram em torno
da ilegitimidade passiva. Além disso, defende que “(...) desconhece as razões e o argumentos
utilizados para fundamentar o lançamento efetuado, bem como a íntegra da decisão que julgou
procedente em parte a NFLD em questão.” (f. 877)
A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA, em 24/12/2008, manejou
recurso voluntário (f. 879/887), igualmente reiterando as razões apresentadas em sede de
impugnação, todas tangenciando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da exigência.
Acrescenta que “(...) não recebeu cópia integral da decisão administrativa, que julgou
parcialmente procedente a NFLD DEBCAD no 37.020.326-7.” (f. 880)
Replicando as teses lançadas em sede de impugnação, à exceção da decadência
do crédito tributário que foi reconhecida pela DRJ, a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO
ENSINO apresentou recurso voluntário (f. 889/919), sustentando, em caráter preliminar, a
inexistência de grupo econômico, o que afastaria a responsabilidade de outras empresas, que
junto a ela figuraram no polo passivo. Quanto ao mérito, afirma que a concessão do plano de
assistência médica e previdência privada complementar foi disponibilizada a todos os
funcionários, sendo certo que “(...) as alíneas "p" e "q", do § 9 , art. 28 da Lei n°. 8.212/91 não
exige que os valores subsidiados sejam os mesmos para todos.” (f. 911) Pleiteia não seja
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

realizada qualquer Representação Fiscal para Fins Penais, ao argumento de que não teria
cometido os crimes dispostos na al. “c” do art. 95 da Lei no 8.212/91 e art. 337-A do CP.
A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO, em 20/01/2009, manejou
recurso voluntário (f. 920/924) reiterando cumprir com seu dever fundamental de pagar tributos
e não deter legitimidade para ser responsável tributária, eis que não integraria grupo econômico.
A despeito de ter sido regularmente cientificada (f. 868), a SOCIEDADE
EDUCACIONAL CARIACICA não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Por constatar a identidade entre as matérias suscitadas pelas partes recorrentes
será feita uma abordagem em conjunto de cada uma delas, sinalizadas as discrepâncias, caso
houver.

I – DA PRELIMINARES
I. 1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA: DO DESCONHECIMENTO DAS RAZÕES
ENSEJADORAS DA AUTUAÇÃO E DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO RECORRIDA
A preliminar de cerceamento de defesa, ainda que assim não tenha sido
rotulada ou formulado pedido específico neste sentido, se releva nos recursos voluntários
manejados pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA e pela UNIÃO CAPIXABA
DE ENSINO. Por ter sido o primeiro declinado de maneira mais abrangente, peço vênia para
transcrevê-lo:
Inicialmente cumpre ressaltar que a AEV nunca recebeu qualquer
documento que indicasse a razão, os motivos, os fatos ou qualquer
outro elemento que tivesse sido utilizado pela fiscalização para
configurar o pretendido grupo econômico entre ela e a Associação
de Assistência ao Ensino. Da mesma forma, não recebeu cópia
integral da decisão administrativa, que julgou parcialmente
procedente a NFLD DEBCAD no 37.020.326-7. (f. 880; sublinhas
deste voto)
Replico o inteiro teor dos ofícios remetidos à ora recorrentes, cujo assunto é a
“Cientificação de Lançamento de Crédito Previdenciário” – “vide f. 458 e 459”:
1. Tendo sido empreendida auditoria fiscal na empresa Associação
de Assistência ao Ensino - CNPJ (...), empresa integrante do
GRUPO ECONÔMICO, do qual a [identificação empresa] acima
identificada faz parte, vimos informar que foram constituídos
créditos previdenciários na empresa Associação de Assistência ao
Ensino através das NFLD - Notificações Fiscais de Lançamentos
de Débitos, conforme abaixo discriminados, cujas cópias foram
entregues ao representante legal da empresa , Sr. José Alexandre
Nunes Theodoro.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

2. Assim, vimos cientificá-lo dos lançamentos dos créditos
previdenciários
acima
em
face
da
solidariedade
passiva
estabelecida pelo Art.30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.
3. Informamos que os processos referentes aos créditos acima
encontram-se
na
Unidade
de
Atendimento
da
Receita
Previdenciária - UARP de Vitória, situada na Av. Marechal
Mascarenhas de Moraes, 1737, Bento Ferreira, Vitória.- ES.
4. Informamos ainda que fica aberto o prazo improrrogável de 15
(quinze) dias, contados da data do recebimento deste ofício, para
apresentação de defesa, por escrito e por documento, na Unidade
de Atendimento da Receita Previdenciária - UARP de Vitória, no
endereço acima, onde poderão ser obtidas maiores informações.
Caso não haja manifestação dentro deste prazo, os processos serão
encaminhados à Procuradoria Geral Federal para cobrança judicial
e inclusão do contribuinte no CADIN. (sublinhas deste voto)

Replico ainda o inteiro teor dos ofícios igualmente remetidos para que tomasse
ciência da decisão recorrida – cf. f. 852 e 855:
1. Em face da solidariedade passiva estabelecida pelo art. 30, inciso IX,
da Lei 8.212, de 24.07.1991, vimos cientificá-lo que a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRJ/RJOII por
meio do Acordão n° 13- 22.097 de 30.10.2008, julgou PROCEDENTE
EM PARTE a NFLD n° 37.020.326- 7, lavrada em nome da
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO E OUTROS,
integrante do Grupo Econômico do qual essa empresa faz parte.
2. Contado da data do recebimento desta, abre-se o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação exclusivamente sobre a matéria de que trata a
Informação Fiscal nos termos do disposto no art.44 da Lei 9784199.
3. A manifestação porventura elaborada deve ser entregue no
PROTOCOLO GERAI desta Delegacia, situado na Rua Pietrângelo De
Biase, 56 Centro Vitória-ES. (sublinhas deste voto)
Não me convenço das alegações, mormente porque demostram a recorrente
saber o porquê de terem sido consideradas integrantes de um mesmo grupo econômico. O inc. II
do art. 3o da Lei no 9.784/1999 é hialino ao dispor ser direito do administrado “ter ciência da
tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas.” O art. 46,
em reforço, estabelece que “[o]s interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões
ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e
documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.”
Em momento algum comprovam que tiveram vista aos autos obstada, razão pela qual deixo de
acolher a preliminar arguída.

I. 2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: DA AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

Quanto à tentativa de descaracterização da formação do grupo econômico
chama atenção o fato de o sujeito passivo – no caso, a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO
ENSINO – despender inúmeras laudas – cf. f. 892/901 – para abordá-la, sendo certo que para
“postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, vedado “pleitear direito alheio em
nome próprio.” Evidente não ter a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO qualquer
legitimidade para pleitear a exclusão do polo passivo de empresas que, por força do disposto no
inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, foram ali incluídas. É curioso, inclusive, que o faça, haja
vista que o pagamento do débito por qualquer dos devedores extingue o crédito em relação a
todos, na exata proporção em que quitado. Entretanto, de forma a evitar preciosismos técnicos
estéreis, como já relatado, conhecidos integralmente todos os recursos manejados.
Não se desconhece ser palpitante em todas as Seções deste eg. Conselho a
discussão acerca da responsabilidade tributárias de grupos econômicos, mormente quando
assentada no inc. I do art. 124 do CTN, donde imprescindível demonstrar haver um “interesse
comum” na situação que constitua o fato gerador. Embora no relatório fiscal conste que as “(...)
as empresas que integram o Sistema FAESA de Educação praticam a transferência de
empregados entre elas, sem que haja a rescisão do vínculo empregatício na empresa de origem
(...)” (f. 211), o que poderia sinalizar estar-se diante de uma responsabilidade tributária prevista
no inc. I do art. 124 do CTN, do escrutínio do relatório fica evidenciado se tratar da conjugação
do disposto no inc. II do retromencionado dispositivo do Digesto Tributário com a previsão legal
do inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91.
Em apertada síntese, tentam as recorrentes descaracterizar a configuração do
grupo econômico, sob diversas alegações, as quais passo à análise.
Em primeiro lugar, foi asseverado que “(...) o que caracteriza o conceito
econômico é exatamente o objetivo de lucrar, ou seja, o objetivo de construir recursos
financeiros a ser distribuídos aos sócios/proprietários. Não havendo este objetivo não há como
caracterizar a atividade econômica.” (f. 895) E, em sentido similar, afirma que não existe
vedação para que administradores serem integrantes de uma mesma família, ressaltando “(...)
que (...) não têm qualquer benefício, vantagem e/ou, principalmente, remuneração por esterem a
frente das instituições.” (f. 898)
O fato de deterem as instituições caráter beneficente não obstaculiza a
configuração de grupo econômico, visto que o parágrafo 1o do art. 15 da Lei no 8.212/1991 é
hialino em equiparar as associações ou entidades de qualquer natureza ou finalidade às empresas
em geral. De igual modo, as limitações das remunerações de dirigentes durante a vigência da
redação original do art. 12 da Lei no 9.535/1997, é fato irrelevante para a configuração do grupo
econômico. Antes da reforma trabalhista, o § 2o do art. 2o dispunha que
[s]empre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.

Em sentido similar, a disposição do art. 748 da Instrução Normativa MPS/SRP
no 03, de 14/07/2005, que afirma que
[c]aracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.

Ainda na tentativa de elidir a responsabilidade tributária, dito que “(...) existe a
afetiva contratação por duas instituições que atuam absolutamente separadas. Se as
transferências ocorreram, como mencionado pelo fiscal, ocorreram por verdadeiro equívoco.” (f.
899) Conforme consta no relatório fiscal, “[a]s empresas que integram o Sistema FAESA de
Educação praticam a transferência de empregados entre elas, sem que haja a rescisão do vínculo
empregatício na empresa de origem, como ocorreu com os empregados que são mencionados no
Anexo I.” (f. 211) O Anexo, acostado às f. 216, relata que 28 (vinte e oito) empregados, no
período fiscalizado, foram transferidos entre empresas do mesmo grupo econômico, sem que
fosse ultimada a rescisão contratual. A alegação genérica de se tratar de um lapso é inapta a
elidir a responsabilização.
Por fim, apesar de a SOCIEDADE EDUCACIONAL CARIACICA sequer ter
apresentado recurso, conforme já relatado, o sujeito passivo, a ASSOCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA AO ENSINO, em caráter subsidiário, pede que seja a retromencionada
sociedade seja excluída do polo passivo, mesmo que reconhecida a formação do grupo
econômico. Reitero que apesar de não deter a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO
legitimidade para pleitear direito alheio, apreciarei a alegação lançada.
Sustenta que, ao contrário do que ocorrido nas demais responsáveis solidárias,
na SOCIEDADE EDUCACIONAL CARIACICA “(..) não houve nenhum descendente do Sr.
Antário Alexandre Theodoro na administração.” (f. 901) Ora, à f. 211, verifica-se que o Sr.
Antário Alexandre Theodoro exerceu o cargo de sócio-gerente até 28/10/2001, tendo sido
substituído pelo irmão Sr. Pedro Theodoro no período entre 29/10/2001 a 11/07/2004. Além de
lhe faltar legitimidade para pleitear direito alheio, a família Theodoro ocupava praticamente
todos os cargos de direção (presidente, vice-presidente, diretores) do grupo Sistema FAESA de
Educação no período autuado. Rejeito, por essas razões, a preliminar.

II – DO MÉRITO
II.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DOS PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA
MÉDICA
Como acertadamente afirma a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO
ENSINO o art. 202, § 2o, da CRFB/88 e o art. 69, § 1°, da Lei Complementar no 109/2001
afastam a incidência de contribuição previdenciária sobre valores relativos a plano de
previdência privada complementar. Ocorre que a exclusão de base de cálculo, não se dá ao
alvedrio da lei:
CRFB/88
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar.
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de
benefícios das entidades de previdência privada não integram o
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.

Lei Complementar no 109/2001
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza. (sublinhas deste
voto)
Coube à Lei no 8.212/91 trazer quais seriam essas condições, lançando-as nas
al. “p” e “q”, do § 9°, do art. 28, nos seguintes termos:
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar, aberto ou
fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados
e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive
o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;(sublinhas deste voto)
Fixadas essas premissas, passo à análise da documentação carreada aos autos.
As Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelo Sindicato dos
Professores do Estado do Espírito Santo (SINPRO/ES) e pelo Sindicato dos Auxiliadores de
Administração Escolar do Estado do Espírito Santo (SAAE/ES) com o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado do Espírito Santo (SINEPE/ES), determinavam que os
empregados optassem por apenas por um dos dois benefícios, o que já comprova não terem sido
colocados à disponibilidade de todos os trabalhadores e dirigentes da empresa. Confira-se:
Convenção SAAE/ES-SINEPE/ES 1999/2000
Clausula 9o - Plano de Saúde
Parágrafo 3°. O auxiliar de cada estabelecimento de ensino,
após atendido o parágrafo 2o desta cláusula, terá até 20 (vinte)
dias para optar, por escrito, entre contribuição para o Plano/
Seguro Saúde ou contribuição para Plano de Previdência
Privada, em valores individuais equivalentes a 8% (oito por cento)
do total da folha salarial dos auxiliares, não computados os valores
referentes ao ticket alimentação, dividido pelo total dos auxiliares,
permanecendo tal opção até o término da presente Convenção.
(f.374, sublinhas deste voto)

Convenção SAAE/ES-SINEPE/ES 2005/2006
Os estabelecimentos de ensino contribuirão para o Plano de
Previdência Privada, nas condições estabelecidas nesta cláusula e
seus parágrafos.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

Parágrafo 1°:A contribuição ao Plano cie Previdência Privada
ocorrerá no valor seguinte: 6 % (seis por cento) do total da -
folha salarial dos Auxiliares, não computados os valores
referentes ao ticket alimentação e seguro de vida e quando não
houver opção do Auxiliar pelo Plano/Seguro de Saúde
estabelecido na cláusula 9a desta convenção. (f.395, sublinhas deste
voto)

Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem o
SINDICATO
DAS
EMPRESAS
PARTICULARES
DE
ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — SINEPE/ES
E
O
SINDICATO
DOS
AUXILIARES
DE
ADMINISTRAÇAO ESCOLAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO — SAAE/ES, firmada na data-base de 01 de março de
2006
CLÁUSULA 14a — PLANO DE SAÚDE
Os estabelecimentos de ensino manterão plano ou seguro de saúde,
conforme CCT 200512006, em favor do Auxiliar de Administração
Escolar que o solicitar por escrito, indicando a operadora de sua
preferência.
Parágrafo único - Os valores de contribuição do plano/seguro de
saúde serão custeados integralmente pelo Auxiliar de Administração Escolar ficando, desde já, autorizado ao
Estabelecimento de Ensino proceder ao respectivo desconto em
folha de pagamento e repassá-lo a operadora do plano.
CLÁUSULA 15a — PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA
Fica extinto o Plano de Previdência Privada previsto na
Cláusula Décima da Convenção Coletiva de Trabalho
2005/2006. (f.399, sublinhas deste voto)

Convenção Coletiva de Trabalho SINPRO/ES – SINE/ES -
1999/2000
Cláusula 17a – Plano de Saúde
§ 3o O docente de cada estabelecimento de ensino, após
atendido o § 2° desta cláusula, terá até 20 (vinte) dias para
optar, por escrito, entre contribuição para o Plano/Seguro
Saúde ou contribuição para Plano de Previdência Privada, em
valores individuais equivalentes a 6% (seis por cento) do total da
folha salarial dos docentes, não computados os valores referentes
ao ticket alimentação e seguro de vida, dividido pelo total dos
professores, permanecendo tal opção até o término da presente
Convenção. (f.411, sublinhas deste voto)

Convenção SINPRO/ES - SINEPE/ES -2000/2001
Cláusula 17a – Plano de Previdência Privada
Os estabelecimentos de ensino contribuirão para o Plano de
Previdência Privada instituído em Convenção anterior, nas
condições estabelecidas nesta cláusula e em seus parágrafos.
§ 1. A contribuição ao Plano de Previdência Privada só
ocorrerá no valor e na condição seguintes:
a) valor - 6% (seis por cento) do salário percebido pelo professor,
não computados os valores referentes ao ticket alimentação e
seguro de vida;
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

b) condição - quando não houver opção do professor pelo
Plano/Seguro de Saúde estabelecido na cláusula 16a desta
Convenção. (f.422, sublinhas deste voto)

Convenção SINPRO/ES - SINEPE/ES -2001/2003
Cláusula 17a – Plano de Previdência Privada
Os estabelecimentos de ensino contribuirão para o Plano de
Previdência Privada instituído em Convenção anterior, nas
condições estabelecidas nesta cláusula e em seus parágrafos.
§ 1. A contribuição ao Plano de Previdência Privada só ocorrerá no
valor e na condição seguintes:
a) valor - 6% (seis por cento) do salário percebido pelo professor,
não computados os valores referentes ao tíquete-alimentação e
seguro de vida.
b) condição - quando não houver opção do professor pelo
plano/seguro de saúde estabelecido na cláusula 16a desta
Convenção. (f.426, sublinhas deste voto)

Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem o Sindicato
das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito
Santo - SINEPE/ES e o Sindicato dos Professores do Estado do
Espírito Santo - SINPRO/ES, firmada na data-base de 01 de
março.
CLÁUSULA 17 – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Os estabelecimentos de ensino contribuirão para o Plano de
Previdência Privada, nas condições estabelecidas nesta cláusula e
em seus parágrafos.
Parágrafo 1o - A contribuição ao Plano de Previdência Privada
ocorrerá no valor seguintes 6% (seis por cento) do salário
percebido pelo professor, não computados os valores referentes
ao tíket-alimentação e seguro de vida e quando não houver
opção do professor pelo Plano/Seguro de Saúde estabelecido na
cláusula 18a desta Convenção. (f.434, sublinhas deste voto)
Outra não pode ser a interpretação das cláusulas supratranscritas, porque a
própria ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO reconhece que “[a]s Convenções
Coletivas de Trabalho das categorias concedeu a todos empregados plano de assistência médica e
previdência privada complementar, restando a eles optar entre um ou outro benefício”. (f-
904, sublinhas deste voto) Deixo de acolher a tese suscitada.

II.2 – DA AUSÊNCIA DE PRÁTICA CRIMINOSA: DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS
Discorre a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO sobre a
impossibilidade de imputação de qualquer conduta criminosa, razão pela qual não haveria que
ser instaurada a Representação Fiscal para Fins Penais. Falece a este eg. Conselho competência
para “(...)se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.” – Súmula CARF no 28.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15582.000132/2007-90

Ante o exposto, nego provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital